Tribunal: TJDFT
Processo: 0009511-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSEFAZ. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia consiste em verificar a a conduta do plano de saúde em recursar o fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente ao autor configura dano extrapatrimonial.

2. Nos termos do Enunciado 106 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa do plano de saúde em cobrir a realização de tratamento não contemplado pelo rol da ANS não caracteriza dano extrapatrimonial, sobretudo diante do caráter experimental da intervenção.

3. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré prejudicada.